Tribunal: TJDFT
Processo: 0703796-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE DO BOLETO FALSO. FALHA NA SEGURANÇA DE DADOS. DIFUSÃO A TERCEIROS. SÚMULA N.o 479 DO STJ. CANAL NÃO OFICIAL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A autora sofreu o chamado “golpe do boleto falso”, em que os estelionatários levam a vítima a crer estar efetuando o pagamento para uma pessoa, geralmente instituição financeira, porém efetua para a conta dos próprios estelionatários.
2. Houve falha de segurança do banco, uma vez que dados pessoais e dados contratuais foram indevidamente difundidos, possibilitando o pagamento de boleto falso, em prejuízo do consumidor. 2.1. A instituição financeira, ao deixar de zelar pela proteção dos dados do consumidor, responde objetivamente pelo dano causado, em virtude da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC c/c art. 6o, VII e VIII, da Lei n.o 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e da Súmula n.o 479 do STJ. O tipo de fraude está ligado à teoria do risco da atividade, razão pela qual o dever de indenizar os prejuízos causados não pode ser excluído, por restar configurado o fortuito interno. Precedentes: Acórdãos n. 1668552 e 1705075.
3. Por outro lado, age com culpa concorrente o consumidor que acessa canal não oficial do banco para solicitar o boleto para quitação do financiamento do seu veículo. O prejuízo deverá ser igualmente dividido entre a instituição bancária e o consumidor, nos termos do artigo 6o da Lei n.o 9.099/1995.
4. A inscrição do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes e a realização de cobranças são legítimas, uma vez que resta em aberto a quitação de parte do parcelamento da dívida de cartão de crédito.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar inexistente o débito no limite de R$900,00 – a ser atualizado – referente à metade do valor despendido pela autora no pagamento do falso boleto. Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (20/07/2021) e juros legais de 1% a.m. desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.